Tribunal: CARF
Processo: 10469.724171/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.724171/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.167 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
JARBAS ANTONIO DA SILVA BEZERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFICIO COM BASE
EM DIRF.
As Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF possuem força
probatória suficiente para dar sustentação ao lançamento fundamentado em
omissão de rendimentos tributáveis e/ou compensação indevida de imposto de
renda.
ISENÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
Para isenção do IRPF é necessário que o contribuinte cumpra todos os
requisitos legais exigidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.724171/2011-45
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.167 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.724171/2011-45

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 09 a 13 na qual é cobrado, relativamente ao ano-calendário de 2009, exercício 2010,
o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, sujeito à multa de ofício, no valor de
R$1.361,20, acrescido ainda de juros de mora, perfazendo um crédito tributário total de
R$ 2.509,91
1.1. O interessado apurou em sua DIRPF/2010 um saldo de imposto a restituir no valor
de R$ 909,34.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 10)
o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de Rendimentos de dependente - CPF -101.802.141-87 - sujeitos a tabela
progressiva, no valor de R$ 8.256,50 recebido das fonte pagadora: Instituto Nacional do
Seguro Social - CNPJ - 29.979.036/0001-40.

3. Devidamente cientificado da autuação em 13.05.2011 - fls. 16 - o contribuinte
apresentou impugnação tempestiva fls.19, para alegar, às fls. 02 a 03, em síntese, que:

Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.167 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.724171/2011-45

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 09/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) não ocorreu dolo, fraude ou simulação;
b) rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos da dependente, mãe do
contribuinte, em sua declaração de ajuste.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

4. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
Omissão de Rendimentos.
5. O contribuinte se insurge contra a Notificação de Lançamento, argumentando ter
informado em sua DIRPF/2010 - AB - 2009 - a dependente Dionísia Bezerra da Silva -
CPF - 101.802.141-87, cujos rendimentos são isentos, por tratar-se de proventos de
aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão de declarante ou dependente com
65 anos ou mais.
6. Primeiramente, verifica-se que a dependente não possui à época do fato gerador do
Imposto de Renda Pessoa Física - 65 anos de idade, conforme informação da
DIRPF/2010 - ano-calendário - 2009 - pois a data do nascimento é 22.07.1945, e a data
para aquisição da isenção seria em 22.07.2010. portanto, a dependente não faz jus a
isenção retro mencionada, para o ano-calendário de 2009.
7. Da análise dos autos, verifica-se que o impugnante apresentou o comprovante de
rendimentos pagos e de imposto de renda retido na fonte, que é o documento hábil a
comprovar os rendimentos tributáveis recebidos e o IRRF, conforme previsto pelo
RIR/99. Entretanto, o comprovante apresentado reporta-se ao ano-calendário 2010 e não
o ano de 2009. Ademais compulsando a DIRF da dependente - Dionísia Bezerra da
Silva - CPF - 101.802.141-87, vemos que todos os seus rendimentos são tributáveis.
Art. 941. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do
imposto na fonte, deverão fornecer à pessoa física beneficiária, até o dia 31 de janeiro,
documento comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do
pagamento, das deduções e do imposto retido no ano calendário anterior, quando for o
caso (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.167 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.724171/2011-45

(...)
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei
no 7.450, de 1985, art. 55).
(...)
8. Assim, entendo que deve permanecer o lançamento efetuado com base em DIRF,
tendo em vista a dependente não jus ao benefício da isenção.
Da conclusão.
9. Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação para manter o crédito
tributário constituído mediante a Notificação de Lançamento de fls. 09 a 13,
relativamente ao ano-calendário de 2009, restabelecendo a DIRPF/2009 de fls. 11.
Recife, 29 de Abril de 2015.
Jorge Celso Freire da Silva
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 41
DF CARF MF
Original